Tribunal: STF
Processo: ARE 1588762
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito da saúde e Processual Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Argumentação deficiente. Ausência de prequestionamento. Inexistência da impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. Revisão do conjunto fático-probatório. Enunciados nº 282, nº 283, nº 284 e nº 356 das Súmulas do STF. Negado provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência dos enunciados nº 279, nº 282, nº 283, nº 284 e nº 356 das Súmulas do STF. 

    2. O recorrente alega violação aos arts. 37, caput e inc. XIX, e 114, inc. I, da Constituição da República. Argumenta a ilegitimidade ativa do sindicato para abranger servidores celetistas ou temporários, dada a competência da Justiça do Trabalho para tais casos, e pede a extinção do feito ou a limitação do alcance subjetivo da decisão. Adicionalmente, sustenta enriquecimento ilícito e sua ilegitimidade passiva, em razão da delegação da proteção dos serviços de saúde à Fundação Municipal de Saúde.

    II. Questão em discussão

    3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário impugnou adequadamente os fundamentos do acórdão recorrido, especialmente quanto à legitimidade ativa e passiva e à competência da Justiça comum; (ii) definir se as matérias relativas à competência da Justiça do Trabalho e à restrição do alcance subjetivo da decisão foram devidamente prequestionadas; e (iii) se é possível afastar os óbices dos enunciados da Súmula do STF. 

    III. Razões de decidir

    4. O recorrente não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão recorrido, especialmente ao confundir a matéria de legitimidade ativa, conforme abordada pelo Tribunal de origem, com a questão da competência para apreciar a demanda coletiva ou a eficácia subjetiva do título judicial.

    5. A deficiência na argumentação do recurso extraordinário, que não abrangeu todos os fundamentos suficientes da decisão recorrida e não permitiu a exata compreensão da controvérsia, atrai a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.

    6. A restrição do alcance subjetivo da decisão aos trabalhadores substituídos e a matéria da competência da Justiça comum, com base no art. 114, inc. I, da CRFB, não foram objeto de debate no acórdão recorrido, nem foram opostos embargos de declaração para prequestioná-las.

    7. A ausência de prequestionamento das questões federais suscitadas impede o conhecimento do recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.

    8. O recorrente também não atentou ao fundamento central da temática correlata à sua legitimidade passiva, o que configura nova falha na argumentação recursal e reitera a aplicação do enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    9. A questão relativa à necessidade dos EPIs e à extensão de sua concessão é temática que requer a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

    IV. Dispositivo

    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 7º, inc. XXII, 8º, inc. III, 23, inc. II, 37, caput, 37, inc. XIX, e 114, inc. I; CPC, arts. 373, inc. I, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; STF, ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022; STF, ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021.